Tribunal: TJSP
Processo: 1008501-77.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Venda e compra – Falta de recolhimento das custas – Preparo que é requisito extrínseco (ou objetivo) de admissibilidade do recurso e a sua falta torna-o deserto – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FMB
1
Registro: 2020.0000563152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008501-77.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
SRF INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, é apelada AMANDA
FLORITA ARMOND (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FMB
2
VOTO No 26849
Apelação no 1008501-77.2019.8.26.0577
Apelante: SRF Incorporadora e Construtora Ltda.
Apelada: Amanda Florita Armond
Origem: 1a Vara Cível do Foro de São José dos Campos
Juíza: Naira Assis Barbosa
Venda e compra Falta de recolhimento das
custas Preparo que é requisito extrínseco (ou
objetivo) de admissibilidade do recurso e a sua
falta torna-o deserto Recurso não conhecido.
1. Trata-se de apelação interposta contra
sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em
ação de revisão contratual cumulada com indenizatória.
Alega a apelante que: a) havia previsão
contratual de financiamento do imóvel na planta por intermédio da Caixa
Econômica Federal, que assumiria no momento da assinatura do contrato
de financiamento o pagamento das parcelas de construção a seu favor; b)
era de conhecimento da apelada que seria celebrado contrato de compra e
venda com força de escritura pública para transmissão da fração ideal do
terreno ao patrimônio do comprador, servindo de garantia (alienação
fiduciária) ao financiamento da construção; c) no novo contrato houve
previsão de novas condições, inclusive de prazo de entrega (19 meses
contados na assinatura do novo documento, com carência de 60 dias),
caracterizada a novação; d) agiu de má-fé a apelada; e) o imóvel foi
entregue em 11 de abril de 2016, dentro do prazo de tolerância; f) é
legítima a cláusula de tolerância de 180 dias; g) inexiste prova dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FMB
3
alegados lucros cessantes; h) é cabível a cobrança de taxa de evolução da
obra; i) descabe a aplicação de penalidade contratual em seu desfavor.
A
apelada
apresentou
contrarrazões
pugnando pelo recolhimento do preparo em dobro e, no mérito, pleiteou o
improvimento do recurso.
É o relatório.
2. Instada a apelante ao recolhimento do
preparo recursal, em dobro, sob pena de deserção, houve inércia.
O preparo é requisito extrínseco (ou
objetivo) de admissibilidade do recurso e a sua falta torna-o deserto.
De tal modo, o recurso não deve ser
conhecido.
3. Ante o exposto e tudo mais que dos autos
consta, DEIXO DE CONHECER DO RECURSO em razão da deserção.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR